Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0709145-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO ANDRE PORTES COPPOLA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). A parte autora, ora recorrente, omite sua qualificação profissional e reside em área nobre da cidade (Águas Claras/DF). Ainda é correntista da CEF com fatura mensal de cartão de crédito superior a R$ 5.000,00, o que aponta como indícios suficientes de capacidade financeira para suportar o pagamento preparo recursal. Assim, a mera alegação de hipossuficiência econômica não se mostra verossímil, sendo necessário que o recorrente apresente a última declaração de imposto de renda pessoa física entregue à Receita Federal do Brasil, extrato dos últimos 60 dias de sua movimentação financeira, como também de quais outros documentos que entenda relevantes para análise do pedido de gratuidade de justiça. Prazo de 05 dias. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.